Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007621-53.2020.8.11.0000
AUTOR: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso em face da Lei Ordinária n. 1.706/97 e da Lei Ordinária n. 2.706/04 do Município de Várzea Grande.
A linha argumentativa do autor da ação é que o ato normativo impugnado que revogou o § 2o do artigo 72 da Lei Complementar n. 1.164/91 – Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande – não foi publicado, desrespeitando o princípio da publicidade preconizado no artigo 37, caput, da Constituição Federal e nos artigos 38-A, 106, alínea ‘d’ e 129, da Constituição Estadual.
Nesse sentido, afirma que “a incorporação da gratificação aos servidores que exerceram a função de chefia, assessoramento, de direção ou cargo de confiança, concedida pelo § 2o do artigo 72 da Lei Complementar Municipal no 1.164/91 SEMPRE ESTEVE EM VIGOR”, haja vista que se a lei não foi publicada, não surtiu os efeitos necessários à sua eficácia.
Por outro lado, assegura que a lei impugnada não poderia alterar o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, por tratar de uma lei complementar, circunstância que, igualmente, a torna inconstitucional.
Requer a concessão de medida cautelar para suspender a aplicação da lei objurgada, até o julgamento final da ação direta e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária Municipal n. 1.706/97 e, consequentemente, da Lei Ordinária n. 2.706/04.
Adoto o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.869/99, aplicável por interpretação extensiva às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados.
Em razão da relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, entendo que deva ser aplicado o procedimento abreviado do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.
Requisitem-se informações à Câmara do Município de Várzea Grande e a Sra. Prefeita do Município de Várzea Grande, concomitantemente, que deverão prestá-la, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 172, § 2o, do RITJMT.
Decorrido o prazo referido, cite-se o Procurador do Município de Várzea Grande para defender o texto impugnado, no prazo de 5 (cinco) dias, forte no artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual, c/c o artigo 12 da Lei n. 9.868/99.
Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para emitir parecer, nos termos do artigo 12 da Lei n. 9.868/99.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.